Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEORGE RAMIRO TEIXEIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1001532-48.2020.8.11.0021, manejados em face de VANDERLEI CONTINI - ME, indeferiu o pedido liminar para suspender a ação principal, no que toca à penhora do veículo Toyota Etios HB X ANO/MODELO 2013/2014, PLACA OBN-7289, RENAVAM 00595631100, COR BRANCA.
Para tanto, o agravante diz ser o legítimo proprietário do veículo, o qual foi adquirido pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), envolvendo a permuta de um veículo de menor valor e o pagamento da quantia remanescente de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao antigo proprietário, Sr. Kismair Martins Reis.
Aduz que o negócio foi ajustado por meio de um “Instrumento Particular de Permuta de Automóveis”, assinado pelas partes em 10.11.2019, sendo transferida a propriedade do bem na data de 05.12.2019.
Alega que a ordem de penhora foi extraída dos autos da ação monitória, manejada pelo agravado em face do antigo proprietário do veículo, porém, em decisão proferida no dia 20.08.2020, ou seja, após o bem já ter sido transferido para seu nome.
Ressalta que a ordem de penhora deve recair sobre o veículo que foi dado como parte do pagamento do negócio ajustado com o Sr. Kismair (VW Saveiro 1.8 ano 2002/2003), sendo medida de rigor, a imediata liberação da constrição sobre o automóvel modelo Etios.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Os Embargos de Terceiro, como cediço, são meio de defesa de quem, não sendo parte da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque o Instrumento de Permuta sequer possui reconhecimento de firma das partes, sendo necessária análise quanto a negócio em questão, que indubitavelmente reclama dilação probatória no curso da ação.
Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar por ora, em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.